Tribunal: TJMT
Processo: 0005877-44.2002.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005877-44.2002.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.084.692/0001-70 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), TRANE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA. - CNPJ: 62.208.418/0006-50 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - CPF: 442.881.669-34 (ADVOGADO), TARCISIO ARAUJO KROETZ - CPF: 567.799.099-04 (ADVOGADO), FABIOLA POLATTI CORDEIRO - CPF: 784.359.869-34 (ADVOGADO), ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - CPF: 770.112.529-91 (ADVOGADO), PEDRO PAULO FIGUEIRÓ (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS - CPF: 770.112.529-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER - CPF: 442.881.669-34 (ADVOGADO), FABIOLA POLATTI CORDEIRO - CPF: 784.359.869-34 (ADVOGADO), TARCISIO ARAUJO KROETZ - CPF: 567.799.099-04 (ADVOGADO), TRANE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA. - CNPJ: 62.208.418/0006-50 (EMBARGADO), CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP - CNPJ: 15.084.692/0001-70 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO CAUTELAR – OMISSÃO RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DA REQUERIDA PREJUDICADO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Tratando-se de matéria de direito e de fato, deve ser oportunizada às partes a manifestarem e realizarem a instrução probatória, sob pena de configurar o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de embargos de declaração aviado pela
Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda.-EPP
e, ainda, pela
Trane do Brasil Industria e Comercio de Produtos para Condicionamento de Ar Ltda.,
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento
à apelação,
mantendo a sentença que reconheceu a existência de relação comercial entre as partes e a legalidade do protesto efetivado sobre os boletos bancários.

A embargante Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda.-EPP sustenta a obscuridade no acórdão quanto
à rejeição
do cerceamento de defesa, bem como a existência de contradição e omissão sobre a comprovada dação do pagamento.

Por sua vez, a embargante Trane do Brasil
Indústria
e Comércio de Produtos para Condicionamento de Ar Ltda., aduz a omissão sobre a fixação de honorários advocatícios recursais.

Ambas as partes apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do respectivo recurso (Id nº 69931497 e 70312952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material, vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, a embargante
Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda.-EPP
sustenta a existência de obscuridade, omissão e contradição, no que tange a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que restou demonstrada a necessidade de dilação probatória com a audiência de instrução, já que os autos foram julgados improcedentes por falta de prova.

Enquanto a embargante
Trane do Brasil
Indústria
e Comércio de Produtos para Condicionamento de Ar Ltda. aduz a omissão quanto
à fixação
dos honorários recursais.

In casu,
constata-se que a autora/embargante (
Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda.-EPP
) pretende ver declarada a inexistência de relação comercial entre as partes e, por conseguinte, ver anulado os títulos de crédito que deram origem ao protesto realizado pela parte requerida.

Para tanto, sustenta desde o início que realizou negócio jurídico com o Sr. Pedro Paulo Figueiró, representante comercial da empresa Trane do Brasil, ora embargada, para prestação de serviço de venda e instalação de ar condicionado, cujo pagamento restou pactuado que seria parte parcelado em dinheiro (R$ 16.000,00) e parte em permuta (R$6.000,00), com os aparelhos antigos de ar condicionado, que foram revendidos a terceiro.

Nesse contexto, a autora/embargante pleiteou na inicial (Id nº 61227965), na impugnação à contestação (Id nº 61227977) e, ainda, reiterou o pedido após o saneamento do feito (Id nº 61228039), sobre a necessidade de audiência de instrução, para a oitiva de testemunhas e comprovação da dação em pagamento, com a permuta dos objetos usados.

Entretanto, o Magistrado indeferiu o pedido e, em seguida, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que fora mantido no acórdão embargado.

Daí, a insurgência preliminar da autora/embargante, que entendeu ter sido cerceado sua defesa, violando o contraditório, quando deixou de ser realizada a instrução processual com a audiência e oitiva de testemunhas, que, aduz, demonstraria a dação do pagamento e, por conseguinte, a ilegalidade dos protestos.

Desta forma, imperioso que seja reconhecida a omissão, posto que o acórdão deixou de analisar a imprescindibilidade da prova pleiteada em todo o momento processual, para o julgamento da lide e, consequentemente, o cerceamento de defesa da ora embargante.

Como é sabido, compete ao Magistrado, aferir a necessidade ou não da produção de provas, ou esclarecimentos sobre as realizadas, nos termos do que estabelece o artigo 370 e parágrafo único do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

Vale dizer que, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção ou complementação probatória.

Entretanto, quando a matéria posta no caso em apreço, refere-se a questão de direito e de fato, mostra-se necessário dar a oportunidade as partes de se manifestarem e realizarem a instrução probatória para obtenção de informações sobre os fatos alegados, sob pena de cerceamento de defesa.

Ademais, no caso em tela, a razão de decidir foi justamente a ausência de prova trazida pela autora.

A propósito, nesse sentido já decidiu este Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO PESSOA DAS PARTES - PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO PELOS REQUERENTES – PROVA NÃO PRODUZIDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS -CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.
” (AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré,
quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.”
(N.U 0001558-59.2015.8.11.0079, Ap 109379/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (destaquei)

Sendo assim, mostra-se imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

Portanto, constatado o vício no acórdão, imperioso o acolhimento do presente embargos de declaração opostos pela autora/embargante, a fim de saná-lo. Consequentemente, deve ser julgado prejudicado o embargos opostos pela requerida Trane do Brasil.

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO ECONÔMICO PERSEGUIDO – VÍCIO SANANDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de obscuridade, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de aclarar a parte do acórdão
e fazer constar que o valor da dívida relativa aos lucros cessantes e aos danos emergentes deve corresponder ao efetivo prejuízo econômico perseguido no recurso de apelação.” (N.U 0005536-79.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
acolho os embargos de declaração opostos pela Contaud Contabilidade e Auditoria Ltda- EPP,
com efeitos infringentes, para o fim de sanar a omissão no
decisum
e acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada no recurso de apelação, e, por conseguinte, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, para a realização da instrução probatória.
Julgo Prejudicado os embargos de declaração opostos pela Trane do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Condicionamento de Ar Ltda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021